Tribunal: TJBA
Processo: 8197898-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197898-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO PELO CREDOR. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Diego dos Santos Machado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco CSF S/A, condenando ainda o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito foi regular, gerando ou não direito à indenização por danos morais; e (ii) definir se a conduta processual do apelante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apelada comprovou a regularidade da contratação e da inscrição restritiva ao acostarem aos autos as faturas que demonstram a existência do débito e a ausência de quitação pelo apelante, ônus que competia a este.

4. A preexistência de seis outras anotações restritivas em nome do apelante no período da negativação questionada, comprovada por extrato do SPC juntado pelo próprio autor, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta a condenação por dano moral quando há anotação legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. A má-fé processual não pode ser presumida e exige conduta inequivocamente dolosa, consistente na alteração deliberada da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.

6, A petição inicial não negou expressamente a existência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo, ainda que implicitamente, o contato inicial com a instituição financeira, de modo que a tese sustentada era a de que o débito negativado seria indevido, e não a de absoluta ausência de vínculo contratual, o que afasta a configuração do dolo exigido para a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preexistência de anotações legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova inscrição, ainda que questionada, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe conduta inequivocamente dolosa, não se configurando quando a petição inicial, embora imprecisa, não altera deliberadamente a verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8197898-90.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DIEGO DOS SANTOS MACHADO e apelado BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA